Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707630-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMALIA BORGES DOS SANTOS GOMES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Amália Borges dos Santos Gomes em face da sentença (ID 22453783) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de Banco PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré a restituir o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pago a título de seguro prestamista. Em 13/4/2021, determinei a intimação do Apelado para regularizar as pendências relativas à subscrição do acordo por dois procuradores e à procuração vencida (ID 24782445), o que não foi cumprido na petição de ID 24940352. No ID 25032983, o Apelado requer novamente a homologação do acordo de ID 24376326 e junta nova procuração válida (ID 25032984). Entretanto, analisando o referido instrumento, verifica-se a manutenção da necessidade da subscrição por dois procuradores dos atos que criem, modifiquem ou extingam obrigações ou de renúncia de direitos. Assim, não tendo sido regularizada essa pendência, indevida a homologação do acordo requerido. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator